Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731607-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY RAMOS BEDA PACIENTE: DANIEL DAVI DANTAS AFFONSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogada particular em favor de DANIEL DAVI DANTAS AFFONSO, em que requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da segregação. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora